Tribunal: TJES
Processo: 5010377-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010377-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS SIMAO AUGUSTINHO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA PROFERIDA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em dezembro de 2020, sob a imputação de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, III e IV, §4º, c/c art. 14, II, CP). O impetrante alega constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri e requer o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, considerando o tempo de custódia e a tramitação processual no procedimento especial do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, avaliando as circunstâncias do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Judiciário, não se configurando automaticamente pela mera extrapolação dos prazos legais (AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, STJ).

4. O procedimento do Tribunal do Júri, dividido em duas fases, demanda naturalmente maior dilação temporal, o que justifica prazos mais extensos sem caracterizar paralisação indevida.

5. No caso concreto, a instrução foi encerrada em 07/11/2022 e a pronúncia proferida em 16/06/2023, sendo mantida a prisão preventiva. Recurso em sentido estrito foi julgado em 19/06/2024, com trânsito em julgado em agosto de 2024. Em julho de 2025, houve manifestação da defesa nos termos do art. 422 do CPP e determinação de inclusão em pauta para julgamento.

6. A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

7. A prisão preventiva é periodicamente revisada (art. 316, parágrafo único, CPP) e permanece justificada pela gravidade concreta do crime e pelo modus operandi indicativo de periculosidade, visando à garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme Súmula 21/STJ.

2. A razoabilidade e a proporcionalidade, associadas às peculiaridades do procedimento do Tribunal do Júri, afastam a configuração de constrangimento ilegal pela duração do processo.

3. A prisão preventiva mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública é legítima, desde que periodicamente revisada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, III e IV, §4º, c/c art. 14, II; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 422.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS SIMÃO AUGUSTINHO em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde novembro de 2020, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora, ao Id. 14888678.

Decisão proferida ao Id. 14958439, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, Id. 14992777, opinando pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS SIMÃO AUGUSTINHO em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde novembro de 2020, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado" (AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Cumpre destacar que a própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é dividido em duas fases.

No caso em comento, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que a denúncia foi recebida no dia 16/12/2020, ocasião em que foi acolhido o requerimento do Ministério Público e decretada a prisão preventiva do paciente.

A instrução processual foi encerrada no dia 07/11/2022 e, no dia 16/06/2023, foi proferida a decisão de pronúncia, submetendo o paciente ao Tribunal Popular do Júri pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e § 4º, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocasião em que a prisão preventiva do acusado foi revisada e mantida.

Na oportunidade, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito que foi conhecido e desprovido na sessão do dia 19/06/2024. O Acórdão transitou em julgado no dia 01/08/2024 para o Ministério Público, e no dia 09/08/2024 para a Defesa.

Ademais, consta que a Defesa se manifestou nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal no dia 14/07/2025, data em que foi determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento pelo Juízo a quo.

E, além disso, verifiquei que a autoridade coatora vem realizando a revisão periódica da custódia cautelar do paciente, em estrita observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Como se percebe, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, e, uma vez que já houve a decisão de pronúncia, resta prejudicada a análise de eventual excesso de prazo, conforme Enunciado de Súmula nº 21 do STJ:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Da mesma forma, conforme explicitado, já foi determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento, de modo que qualquer alegação de excesso de prazo não merece ser acolhida.

Destarte, dadas as peculiaridades do caso, entendo que o feito segue seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Por fim, saliento que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito imputado ao réu, considerando que ele, em tese, chegou ao local dos fatos disparando de pronto, sem revelar qualquer preocupação com os familiares da vítima que estavam próximos a ela,
modus operandi
que denota periculosidade e reclama a salvaguarda da ordem pública.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.